Tribunal: TJBA
Processo: 8072445-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072445-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA

AGRAVADO: AGNOVALDO FERNANDES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI e outros

Advogado(s)
:
DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução. Indeferimento de pesquisa patrimonial. Sistemas SNIPER, DETRAN e RENAJUD. Princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade. Manutenção da decisão agravada. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que indeferiu pedido de solicitação de informações ao DETRAN e de utilização do sistema SNIPER, no âmbito de processo executivo, sob o fundamento da existência de outros meios ordinários ainda disponíveis para a pesquisa de bens e ativos do executado.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização do sistema SNIPER como medida de investigação patrimonial sem o prévio esgotamento das diligências executivas ordinárias; e (ii) saber se o pedido de solicitação de informações ao DETRAN subsiste diante da possibilidade de pesquisa pelo sistema RENAJUD.

III. Razões de decidir
3. O Agravo de Instrumento, por sua natureza secundum eventum litis, limita-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sendo vedada a antecipação do julgamento do mérito da demanda executiva.
4. A utilização do sistema SNIPER possui caráter subsidiário e excepcional, por envolver medida de investigação patrimonial mais gravosa, justificando-se apenas quando demonstrada a frustração prévia de diligências ordinárias, o que não se verifica no caso concreto, especialmente diante da não utilização dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD.
5. A pesquisa de bens junto ao DETRAN mostra-se prejudicada, uma vez que o sistema RENAJUD atende à mesma finalidade, inexistindo ilegalidade ou abuso na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. A utilização do sistema SNIPER, por seu caráter subsidiário e potencialmente mais gravoso, exige a prévia demonstração de frustração das diligências executivas ordinárias.”
“2. Mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de informações ao DETRAN quando a pesquisa patrimonial pode ser realizada por meio do sistema RENAJUD.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 139, IV, 805 e 782, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.807.180/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 24.02.2021.
STF, ARE nº 1.122.541/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16.04.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.